Tribunal: TJBA
Processo: 8000920-92.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000920-92.2022.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

APELADO: ARISTEA BRITO BARROS

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. DEMISSÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. INAPLICABILIDADE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DE OFÍCIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. A exclusão da servidora estável da folha de pagamento, sem instauração de processo administrativo disciplinar e sem ato formal de exoneração, configura via de fato e ato juridicamente nulo de pleno direito. A perda do cargo de servidor estável somente pode ocorrer nas hipóteses previstas no art. 41, § 1º, da Constituição Federal, sendo indispensável a observância do devido processo legal administrativo, conforme a Súmula nº 20 do Supremo Tribunal Federal. A nulidade absoluta do ato administrativo não se convalida com o tempo. Diante da ausência de ato formal de demissão, não há termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal. A omissão da Administração Pública em instaurar o procedimento legal para a demissão de servidor estável constitui violação contínua ao princípio da legalidade. O princípio do
venire contra factum proprium
não se aplica ao caso. No Direito Administrativo, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade. Se entendia que a servidora havia abandonado o cargo, seu dever era instaurar o processo administrativo disciplinar com apuração do
animus abandonandi
e garantia de ampla defesa. A inação do Município não pode ser imputada à servidora como conduta contraditória apta a justificar a perda do cargo. Os honorários advocatícios sucumbenciais, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação do percentual sucumbencial fica condicionada à liquidez do decisum, devendo ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000920-92.2022.8.05.0051
,
em que figuram, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA
e, como apelada,
ARISTEA BRITO BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
,
oportunidade na qual reforma-se, ex officio, o decisum, tão somente para
determinar que a definição da verba honorária advocatícia sucumbencial ocorra por ocasião da
liquidação
do
julgado,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA